Tribunal: STJ
Processo: 0375251-21.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008604 - RJ (2025/0283350-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ANA CRISTINA MOREIRA DE MENEZES - RJ083648
AGRAVADO
: MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS
ELABORADOS CONFORME DECISÕES JUDICIAIS. EQUÍVOCOS NÃO
COMPROVADOS.
§1o, IV DO
DEFICIÊNCIA DE
ART. 489,
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexiste violação ao art. 489, §1o, inciso IV do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever
judicial de se fundamentar as decisões judiciais. Concluiu o julgado pela
correção dos cálculos elaborados pela contadoria judicial no tocante a fixação
do valor correto da execução.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
16/10/2025
22/10/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 247cc8af-d8ee-4d3f-b3da-1f9cad3d4af4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008604 - RJ (2025/0283350-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ANA CRISTINA MOREIRA DE MENEZES - RJ083648
AGRAVADO
: MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS
ELABORADOS CONFORME DECISÕES JUDICIAIS. EQUÍVOCOS
NÃO COMPROVADOS. ART. 489, §1o, IV DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexiste violação ao art. 489, §1o, inciso IV do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. Concluiu o julgado
pela correção dos cálculos elaborados pela contadoria judicial no tocante a
fixação do valor correto da execução.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea , da Constituição da República,
a
contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que
não admitiu o recurso especial interposto em face do acórdão proferido na apelação do
Processo n. 0375251-21.2015.8.19.0001 .
Na origem, cuida-se de embargos à execução contra a execução promovida
pela parte agravada objetivando o reconhecimento de suposto excesso de execução do
valor pleiteado pela executada (fl. 145).
Foi proferida sentença que julgou os pedidos improcedentes (fl. 146).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no
julgamento da apelação, a desproveu, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl.
191):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO NA EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS.
Documento eletrônico VDA51437160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: e76119ac-4128-49ba-82f7-c4d363e91671

CÁLCULOS DO CONTADOR ELABORADOS DE ACORDO COM AS
DECISÕES
JUDICIAIS.
EQUÍVOCOS
NÃO
COMPROVADOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 229-232).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente indica violação ao art. 489,
§1o, inciso IV do Código de Processo Civil, pois a Corte local não teria analisado de
forma fundamentada os argumentos oferecidos acerca da incorreção dos cálculos
realizados e da metodologia empregada pela contadoria judicial: (a) duplicidade do
índice de correção monetária; (b) duplicidade de juros e (c) aplicação de juros sobre o
valor já atualizado com honorários incorporados.
Ao final, requer "seja conhecido e provido o presente recurso, reconhecendo-
se a violação, pelo acórdão do art. 489, § 1o, IV, do CPC", "reconhecendo-se o excesso
acima apontado e a procedência dos embargos opostos" (fl. 248).
Contrarrazões às fls. 255-261.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar inexistente a
a quo
suposta violação ao art. 489, §1o do CPC.
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante
que (fl. 278):
[...] a discordância, bem arrazoada e relacionada diretamente com os
cálculos futuramente homologados, não foi objeto de exame por parte do i. Juízo de
primeiro grau, sendo prova disto o conteúdo da sentença, que sequer menciona a
irresignação do Estado em seu relatório.
As matérias que fundamentaram a discordância do Estado, relacionadas à
correção monetária, juros e, consequentemente, ao excesso à execução, constituem
matéria de ordem pública, sendo impossível se falar em preclusão, de acordo com os
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1608052, AgInt no
REsp 1794087, AgInt no AREsp 1964514).
No entanto, nada disso foi feito, o que caracteriza uma violação ao art. 489,
§1o, do CPC, pois a decisão deixou de enfrentar os três argumentos produzidos pelo
Estado, relacionados à metodologia empregada nos cálculos elaborados pela
contadoria judicial, e que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado
(de que não há excesso).
É o relatório.

VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51437160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: e76119ac-4128-49ba-82f7-c4d363e91671

A irresignação não merece prosperar.
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais,
(fls. 230-231):
in verbis

A decisão embargada aborda o cerne da demanda. Restou esclarecido na
decisão embargada que o contador elaborou os cálculos seguindo a orientação das
decisões judiciais não verificando excesso e fixando o valor correto da execução em
R$1.153.209,94, bem como que os alegados equívocos indicados pelo recorrente
não foram comprovados. Na entrega da prestação jurisdicional, o órgão julgador não
está obrigado a fazer alusão a todos os argumentos e dispositivos de lei invocados
pelas partes, cumprindo-lhe, apenas, enfrentar as questões de fato e de direito
realmente de interesse para o julgamento e indicar fundamento suficiente para
lastrear a conclusão alcançada (STJ, 1a Turma, A. I. 169.073-SP, AgRg, Relator
Min. José Delgado, DJU
, pág. 44).
17/8/98

O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do Código de
Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
29/5/2023
1/6/2023
AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES
DO
TÍTULO
JUDICIAL.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
À
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS.
VPNI
REFERENTE
A
DIFERENÇAS DO REAJUSTE PELO IPC DE MARÇO/90. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA COM
FUNDAMENTO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento interposto contra decisão que, no
âmbito de cumprimento de sentença tendo por objeto o pagamento de diferenças
referentes ao reajuste pelo IPC de março/1990 (de 84, 32%), acolheu parcialmente a
impugnação da FURG para reconhecer excesso de execução; homologar seus
cálculos; revogar o benefício da AJG; e condenar a parte Exequente ao pagamento
de honorários advocatícios de 10% do montante excluído da condenação.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento
dos exequentes.
3. Inexiste violação aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil, pois
o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais. Concluiu o julgado pela necessidade de
Documento eletrônico VDA51437160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: e76119ac-4128-49ba-82f7-c4d363e91671

elaboração de novo cálculo que tome por base valores da VPNI sem compensação
com percentuais de reajustes das Leis n. 8.270/91, n. 8.390/91 e n. 8.417/92.
4. Ao decidir sobre a interpretação do título executivo judicial, a Corte a
quo, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu ser necessária a
elaboração de novo cálculo que tome por base valores da VPNI sem compensação
com percentuais de reajustes das Leis n. 8.270/91, n. 8.390/91 e n. 8.417/92.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7
do ST.
5. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu a questão referente ao
direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos com lastro em fundamento
exclusivamente constitucional, motivo pelo qual inviável a sua revisão em recurso
especial, que se destina a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional.
6. Recurso especial parcialmente conhecido para, nessa extensão,
desprovido.
(REsp n. 1.871.152/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl.
146), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51437160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: e76119ac-4128-49ba-82f7-c4d363e91671

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.008.604 / RJ
Número Registro: 2025/0283350-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03752512120158190001 202524508295 3752512120158190001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ANA CRISTINA MOREIRA DE MENEZES - RJ083648
AGRAVADO
: MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
22/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51652390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: 5c818c2b-295d-495b-aa70-bf102b07693c

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: 5c818c2b-295d-495b-aa70-bf102b07693c